Tribunal: TJSP
Processo: 1011865-33.2019.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Atendimento aos pressupostos do art. 932 do Cód. de Proc. Civil para parcial provimento pelo Relator – Caso em que a interposição do regimental acaba levando a matéria controvertida ao conhecimento do colegiado, com o que de nenhum prejuízo pode a agravante se queixar – Jurisprudência do STJ.
DANO MORAL – Ocorrência – Extravio de bagagem – Devolução cinco dias após o

Ementa:
RECURSO – Apelação – Atendimento aos pressupostos do art. 932 do Cód. de Proc. Civil para parcial provimento pelo Relator – Caso em que a interposição do regimental acaba levando a matéria controvertida ao conhecimento do colegiado, com o que de nenhum prejuízo pode a agravante se queixar – Jurisprudência do STJ.
DANO MORAL – Ocorrência – Extravio de bagagem – Devolução cinco dias após o desembarque - Indenização arbitrada em R$-3.000,00 – Adequação, tendo em vista as particularidades do caso concreto – Decisão que deu parcial provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011865-33.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MEIR KOSCHLAND, é agravado LAN AIRLINES S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011865-33.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 44470
2
VOTO No: 44470
AINT.No: 1011865-33.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: São Paulo 5a VC F REG JABAQUARA
AGTE. : MEIR KOSCHLAND
AGDO. : LAN AIRLINES S/A
RECURSO Apelação Atendimento aos pressupostos do
art. 932 do Cód. de Proc. Civil para parcial provimento pelo
Relator Caso em que a interposição do regimental acaba
levando a matéria controvertida ao conhecimento do
colegiado, com o que de nenhum prejuízo pode a agravante
se queixar Jurisprudência do STJ.
DANO MORAL Ocorrência Extravio de bagagem
Devolução cinco dias após o desembarque - Indenização
arbitrada em R$-3.000,00 Adequação, tendo em vista as
particularidades do caso concreto Decisão que deu parcial
provimento à apelação mantida
Agravo interno
improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial
provimento à apelação tirada de r. sentença que julgara parcialmente procedente ação
de indenização por danos morais relativa à falha na prestação de serviços de
transporte aéreo; foi mantida a indenização originalmente fixada no valor de
R$-3.000,00 (três mil reais), com modificação do termo inicial de incidência de juros
de mora, por força da aplicação da Súmula no 362 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta a agravante que faz jus a que sua pretensão seja
apreciada pelo colegiado, ante o disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil e que a
indenização é apoucada, comportando majoração ante os dissabores enfrentados.
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Primeiro: o inciso V do art. 932 do Cód. de Proc. Civil
permite, expressamente, que o relator dê “provimento ao recurso se a decisão
recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011865-33.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 44470
3
demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa a agravante, laborando em palmar equívoco: fosse assim, não estaria na
lei a hipótese de procedência: “in clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, que, com o regimental, a agravante está
tendo oportunidade de ver a decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de
nenhum prejuízo se pode queixar;
Segundo: restou demonstrado que houve prejuízo moral que
excedeu a um mero aborrecimento ou dissabor corriqueiro do dia-a-dia consistente
em extravio de bagagem, posteriormente devolvida 05 (cinco) dias após o
desembarque.
O valor da indenização (R$-3.000,00), contudo, é adequado
ante as peculiaridades do caso concreto, mormente ante a ausência de notícia de
outros agravos, exceto pelo incontroverso extravio temporário de bagagem.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de apelação tirada contra r. sentença - proferida
pela MM. Juíza de Direito Dra. Claudia Felix de Lima - que julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos morais relativa a
extravio de bagagem em transporte aéreo para condenar a companhia aérea
requerida a pagar em favor do autor o montante de R$-3.000,00 (três mil reais)
devidos a título de indenização por danos morais corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora desde o arbitramento.
Sustenta o apelante que o valor arbitrado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011865-33.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 44470
4
indenização pelos danos morais experimentados é apoucado, comportando
majoração para R$-15.000,00 (quinze mil reais) e que os juros de mora devem
incidir desde a citação.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do
quanto decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Vinga em pequena parte.
Com efeito, de acordo com o art. 14 do Cód. de Defesa do
Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação do serviço...”.
De modo semelhante, estabelece o art. 734 do Cód. Civil
que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e
suas bagagens...”.
Tem-se, portanto, que a responsabilidade do prestador de
serviços pelo transporte de pessoas e suas bagagens é objetiva.
Com efeito, no caso concreto, trouxe o apelante prova da
ocorrência do dano foi efetivamente extraviada a bagagem do apelante.
Não fora isso, a verdade é que a apelada não nega a
ocorrência dos fatos, cabendo a ela a demonstração em contrário tanto em face
do disposto no inciso VIII do art. 6o do Cód. de Defesa do Consumidor quanto
do inciso II do art. 333 do antigo Cód. de Proc. Civil então em vigor.
Tendo em vista tais fatos, é inegável que os dissabores
experimentados pelo apelante ultrapassam o simples desconforto.
É agravo, de resto, cuja existência se constata por si só,
“ipso facto”, sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre
diretamente da violação do direito da vítima quando essa excede “a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no
espírito de quem ela se dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p.
268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual
da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador
do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re
ipsa”). Verificado o evento danoso surge a necessidade da reparação, não
havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais
para que haja responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp
23575/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011865-33.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 44470
5
em 09.06.1997, DJ 01.09.1997 p. 40838).
No que se refere ao “quantum” da indenização por dano
moral, assinala-se que deve se ter presente a moderação recomendada na
doutrina e na jurisprudência, tanto para que se evite enriquecimento indevido
de uma parte em detrimento de outra como, ainda, para que se observem os
limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a que se chegue a um
valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha componente de punição
e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, notadamente o fato de a bagagem extraviada ter sido devolvida
ao apelante 05 (cinco) dias depois da chegada ao Brasil, sem notícias de outros
agravos, tem-se que o valor de R$-3.000,00 três mil reais), atualizado desde hoje
(Súmula no 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a data da citação
(art. 405 do Código Civil), representa montante adequado e suficiente como
justo lenitivo, sem excesso nem aviltamento, além de compatível com
precedentes desta C. Corte.
Dessa maneira, reforma-se em parte a r. sentença, de modo
a modificar o termo inicial de incidência de juros de mora, por força da
aplicação da Súmula no 362 do C. Superior Tribunal de Justiça; sem majoração
dos honorários, ante o parcial provimento do recurso.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO a esta apelação, na forma
acima.”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator